Tribunal: STF
Processo: MS 29630
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CF, ART. 102, III, “A”). PRINCÍPIO DA TIPICIDADE. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O recurso extraordinário não é a via adequada para impugnar decisão monocrática proferida em mandado de segurança. Ademais, a interposição em prazo superior aos 5 (cinco) dias previstos para o agravo regimental inviabiliza, por si só, a aplicação do princípio da fungibilidade.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.